Tribunal: TJES
Processo: 5007649-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. CANDIDATO RECLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS SUB JUDICE POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA LEGALIDADE. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ATO VINCULADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança, determinou a imediata matrícula do agravado no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 001/2024, após a reclassificação do candidato para fora do número de vagas em decorrência da inclusão de candidatos sub judice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se a reclassificação de candidato para posição fora do número de vagas, em razão do cumprimento de decisões judiciais que incluíram outros concorrentes na lista de convocados (
sub judice
), configura ato ilegal ou preterição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Administração Pública promoveu a adequação da ordem classificatória do certame para cumprir determinações judiciais que garantiram a inclusão de candidatos
sub judice
, resultando na reclassificação do agravado para posição posterior ao limite de vagas.

4)
A convocação final para o curso de formação observou a distribuição de 50 vagas, contemplando 40 candidatos da ampla concorrência, 10 cotistas, 4 sub judice e 1 gestante, em estrita conformidade com o edital e as decisões judiciais, o que demonstra a regularidade do ato administrativo.

5)
A nomeação de candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial não configura preterição, pois a Administração atua em cumprimento de um comando judicial, sem margem de discricionariedade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

6)
O edital constitui a norma interna do concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, e deve ser estritamente observado.

7)
O quantitativo de vagas previsto no edital é limite que não pode ser ampliado, sob pena de comprometer o planejamento administrativo, financeiro e orçamentário do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inclusão de candidatos
sub judice
na lista de classificados de concurso público, por força de decisão judicial, é ato vinculado da Administração Pública e não caracteriza preterição dos demais candidatos, ainda que resulte na reclassificação destes para fora do número de vagas.

2. A atuação da Administração Pública, ao cumprir ordens judiciais e observar estritamente as regras do edital, respeita os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução TJES n. 031/2025, art. 1º, inciso III, alínea “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 485; STJ, RMS n. 63.471/DF; STJ, AgInt no RMS n. 62.165/BA; TJES, Apelação Cível n. 0020765-23.2020.8.08.0024; TJES, Apelação Cível n. 5039172-84.2023.8.08.0024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007649-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KLEIR NATHAN DE MELO DOS SANTOS LINO MUNIZ

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. CANDIDATO RECLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS SUB JUDICE POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA LEGALIDADE. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ATO VINCULADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança, determinou a imediata matrícula do agravado no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 001/2024, após a reclassificação do candidato para fora do número de vagas em decorrência da inclusão de candidatos sub judice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se a reclassificação de candidato para posição fora do número de vagas, em razão do cumprimento de decisões judiciais que incluíram outros concorrentes na lista de convocados (
sub judice
), configura ato ilegal ou preterição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Administração Pública promoveu a adequação da ordem classificatória do certame para cumprir determinações judiciais que garantiram a inclusão de candidatos
sub judice
, resultando na reclassificação do agravado para posição posterior ao limite de vagas.

4)
A convocação final para o curso de formação observou a distribuição de 50 vagas, contemplando 40 candidatos da ampla concorrência, 10 cotistas, 4 sub judice e 1 gestante, em estrita conformidade com o edital e as decisões judiciais, o que demonstra a regularidade do ato administrativo.

5)
A nomeação de candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial não configura preterição, pois a Administração atua em cumprimento de um comando judicial, sem margem de discricionariedade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

6)
O edital constitui a norma interna do concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, e deve ser estritamente observado.

7)
O quantitativo de vagas previsto no edital é limite que não pode ser ampliado, sob pena de comprometer o planejamento administrativo, financeiro e orçamentário do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inclusão de candidatos
sub judice
na lista de classificados de concurso público, por força de decisão judicial, é ato vinculado da Administração Pública e não caracteriza preterição dos demais candidatos, ainda que resulte em reclassificação deles para fora do número de vagas.

2. A atuação da Administração Pública, ao cumprir ordens judiciais e observar estritamente as regras do edital, respeita os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução TJES n. 031/2025, art. 1º, inciso III, alínea “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 485; STJ, RMS n. 63.471/DF; STJ, AgInt no RMS n. 62.165/BA; TJES, Apelação Cível n. 0020765-23.2020.8.08.0024; TJES, Apelação Cível n. 5039172-84.2023.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Estado do Espírito Santo e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o agravado alega haver sido preterido pela Administração Pública no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n.º 001/2024, não obstante sua aprovação e classificação final em 38º lugar, dentro do número de 50 vagas previsto no certame.

Todavia, os documentos constantes dos autos revelam que, após a publicação de lista preliminar de classificados em 17 de março de 2025,
a Administração promoveu a necessária adequação da ordem classificatória, considerando determinações judiciais que garantiram provisoriamente a inclusão de candidatos
sub judice
e, por conseguinte, publicou nova lista definitiva de convocados em 10 de abril de 2025
,

n
a qual o nome do agravado não mais constava
, em razão de sua reclassificação para posição posterior ao limite das vagas ofertadas.

A esse respeito, sublinhe-se que o acervo documental carreado aos autos revela, com suficiência, a regularidade formal do procedimento administrativo levado a efeito pela Administração Pública Militar.

Com efeito, conforme noticiado no documento de Id. 69331494,
a convocação para o curso de formação contemplou, de maneira expressa, 40 candidatos classificados na ampla concorrência, 10 na modalidade de cotas e 04 em situação sub judice, além de 01 vaga reservada a candidata gestante, totalizando os 50 classificados finais
.

Ademais, consta do “Anexo I – Edital de Classificação Final” que a distribuição das vagas observou estritamente os critérios estabelecidos no Edital n.º 001/2024 e nos termos retificadores, inclusive no que se refere às cotas raciais, à reserva técnica e à incorporação de decisões judiciais.

A respeito da matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
já decidira que a nomeação de candidatos em posição inferior na classificação, quando decorrente de decisões judiciais, não configura preterição de outros candidatos, visto que, nesta hipótese,
a Administração Pública não detém margem de escolha ou de deliberação, estando obrigada a observar fielmente os comandos judiciais
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA ALÉM DAS VAGAS OFERTADAS NO CERTAME. ACRÉSCIMO DE CANDIDATOS APROVADOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO FAZ ALARGAR O NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1.
O acréscimo de candidatos aprovados por força de decisão judicial não implica, ipso facto, o alargamento do número de vagas previsto no edital do certame. Não há, por isso, falar em preterição arbitrária por parte da administração pública, ao considerar, no cômputo das nomeações, o número de vagas originariamente ofertado.

2. Os candidatos aprovados, mas classificados para além do número de vagas oferecidas, não possuem, em princípio, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento estará sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração.

Precedentes do STJ: RMS 56.532/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 20/8/2018; AgRg no REsp 1207490/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/8/2018;

Precedentes do STF - RMS 37267 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/2/2021; RMS 36782 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/3/2020; ARE 1049903 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 4/12/2017.

3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS n. 63.471/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO EDITAL: LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O CPC/2015, em seu art. 932, não superou o disposto na Súmula 568/STJ que, nos mesmos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, dispõe que "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

2.
É entendimento pacificado por este STJ que a inclusão de candidatos garantidos por decisão judicial em lista de aprovados em etapa de concurso público, não caracteriza preterição.

3. Não há direito líquido e certo à participação em Curso de Formação quando não demonstrada preterição, nem ilegalidade de cláusula editalícia que o preveja naquele momento do concurso.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 62.165/BA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.)

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR NOMEADOS POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal diz respeito, em suma, à suposta preterição da candidata por ato da Administração que convocou outros candidatos com pontuação inferior à sua, em cumprimento a decisões judiciais que os beneficiaram. 2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, no cumprimento de decisão judicial, a nomeação de candidato aprovado em concurso não pode ser considerado como ato violador de direito individual dos candidatos que não foram beneficiados com aquela decisão
. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Na mesma linha de raciocínio, é assente a jurisprudência do STJ quanto à
inexistência de preterição de candidato aprovado em concurso público, na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem
. Precedentes. 4. O quantitativo máximo de vagas é inerente a todo e qualquer concurso público. Não há como elastecer esse número máximo fixado por lei ou pela Administração, sob pena de colapsar todo o processo seletivo e, ainda, de afetar o próprio orçamento público previsto para o respectivo certame e para as nomeações decorrentes dele. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0020765-23.2020.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/Jun/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 001/2022). CANDIDATOS SUB JUDICE. CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA ÚLTIMA ETAPA DO CERTAME DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. LISTA ÚNICA DE CLASSIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AOS CANDIDATOS APROVADOS SEM AMPARO EM DECISÃO JUDICIAL. MERO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória-ES que denegou mandado de segurança impetrado por candidato contra ato do Comandante Geral da PMES e do Presidente da Comissão do Concurso para Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 001/2022. O recorrente pleitea a convocação para o Curso de Formação Profissional, última etapa do concurso, alegando preterição à ordem de classificação pela inclusão de candidatos sub judice na lista geral de convocação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da inclusão de candidatos sub judice na lista geral de convocação para o Curso de Formação Profissional de concurso público; (ii) determinar se a convocação dos candidatos sub judice gera preterição dos demais candidatos aprovados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A inclusão dos candidatos sub judice na lista geral de classificação segue determinação judicial, sem margem para discricionariedade da Administração Pública, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. 4. A manutenção dos candidatos sub judice na lista única visa resguardar seus direitos até o trânsito em julgado das respectivas decisões, sem causar preterição aos demais concorrentes. 5. A convocação para o Curso de Formação respeita as vagas previstas no edital, não havendo ilegalidade ou afronta à ordem de classificação. 6. Não é cabível a criação de uma lista separada para candidatos sub judice, pois isso comprometeria o mérito do ato administrativo e violaria o orçamento público
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inclusão de candidatos sub judice em lista única de classificação em concurso público é ato vinculado ao cumprimento de ordem judicial, sem configuração de preterição aos demais candidatos. 2. Não há ilegalidade na convocação de candidatos sub judice para o Curso de Formação Profissional de concurso público quando respeitada a ordem de classificação e as vagas previstas no edital. Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 25; CPC/2015, art. 85, §11; Edital nº 001/2022 PMES. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 55.701/GO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.08.2020; STJ, MS 13.596/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25.05.2011. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5039172-84.2023.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 31/Oct/2024).

Impende destacar que a Administração Pública, no exercício do poder regulamentar dos concursos públicos, está estritamente adstrita ao edital, que constitui a norma interna do certame, vinculando tanto os candidatos quanto o próprio Poder Público.

Constata-se que a Administração Pública, ao cumprir as ordens judiciais proferidas em favor de determinados candidatos
sub judice
, limitou-se a observar os ditames impostos pelo Poder Judiciário, sem qualquer margem de discricionariedade ou possibilidade de descumprimento.

Assim, não há que se falar em irregularidade ou afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Adicionalmente, ressalta-se que
o quantitativo de vagas fixado pelo edital do concurso é limitador intransponível
, uma vez que ampliar indiscriminadamente o número de vagas comprometeria a estrutura do certame, impactaria o planejamento administrativo e financeiro previamente delineado e vulneraria o equilíbrio orçamentário da Administração Pública.

Verifica-se, ainda, que a mera alegação de preterição, formulada em contrarrazões, não possui o condão de infirmar a conclusão adotada.

Relativamente ao fato novo noticiado e ao pedido de tutela provisória de urgência que dele decorre (Id. 14713501), é oportuno considerar que
a situação examinada no agravo de instrumento n.º 5002687-89.2025.8.08.0000, de Relatoria
do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos,
é diversa da situação ora em exame
, a considerar que aquele jurisdicionado pretende a reclassificação conforme a
lista de cotas, enquanto candidato negro.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso de Estado do Espírito Santo e a ele dou provimento.

É como voto.

Sem custas remanescentes, na forma da alínea “c” do inciso III do art. 1º da Resolução TJES n. 031/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 01 a 05.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões